Tribunal: TJES
Processo: 5004523-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004523-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIANA LEAL SANT ANNA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004523-34.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: DIANA LEAL SANT ANNA FERREIRA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém obscuridade, omissão, contradição ou erro material que justifique a sua modificação ou integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só podem ser acolhidos quando há obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.10.2024; TJSP, AI 2209209-72.2023.8.26.0000, Rel. Desª Marcia Monassi, j. 16.08.2023, DJESP 24.08.2023; TJMG, AI 2493389-34.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
DIANA LEAL SANT ANNA FERREIRA E OUTRO
em face do v. acórdão (ID 11160614), o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes.

Em síntese, em suas razões (ID 11810886), os Embargantes aduzem, que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de usucapião. Os Agravantes sustentam que o juiz não poderia ter solicitado a comprovação da hipossuficiência econômica e que a decisão carece de suporte probatório para negar o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os Agravantes preenchem os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e a ausência de comprovação adicional solicitada pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, condiciona o direito à gratuidade de justiça à insuficiência de recursos, devendo tal condição ser comprovada, se necessário, a critério do juiz.

4. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça não é concedida automaticamente, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural de ordem relativa, podendo o magistrado exigir provas adicionais para sua concessão.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera alegação de hipossuficiência não assegura o benefício, cabendo à parte interessada comprovar a situação financeira quando intimada, sob pena de indeferimento.

6. No caso concreto, os Agravantes foram intimados em diversas ocasiões para comprovar sua alegada insuficiência de recursos, tendo se limitado a reiterar a presunção de veracidade sem apresentar provas documentais que corroborassem sua condição econômica.

7. A falta de comprovação objetiva justifica o indeferimento do pedido de gratuidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios, que prioriza a análise criteriosa das condições econômicas das partes para evitar abusos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência quando o juiz solicita a apresentação de provas adicionais.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade de provas complementares para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020; TJSP, AI 2209209-72.2023.8.26.0000, Rel. Desª Marcia Monassi, julg. 16/08/2023, DJESP 24/08/2023; TJMG, AI 2493389-34.2022.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, julg. 08/03/2023; TJCE, AI 0638256-86.2021.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, julg. 19/07/2022.

Analisando as razões exaradas nos aclaratórios, percebe-se que a parte recorrente cita todos os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, contudo, o faz com o fito de promover a rediscussão da matéria já apreciada no recurso anterior.

Nessa linha intelectiva, os Embargantes argumentam que o acórdão recorrido nega a constitucionalidade do CPC e adota corrente jurisprudencial minoritária, questionando ainda o peso atribuído à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

Assim, visando rechaçar a tese de existência de qualquer pecha no acórdão embargo, trago à baila relevante trecho do voto condutor, que detidamente examinou o caso concreto:

“A partir do julgado alhures mencionado, verifica-se que não subsiste a tese dos Agravantes acerca da impossibilidade de o magistrado determinar à parte interessada que promova a comprovação da alegada insuficiência de recursos; tratando-se, em verdade, de um poder dever do julgador.

Nesse contexto, é correto afirmar que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

No caso em comento, o juiz de primeiro grau determinou a intimação dos autores, ora Agravantes, para comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse em voga, decerto que a parte optou pela oposição de embargos em face de tal determinação (ID 35321787; autos de origem) e da apresentação de simples manifestação (ID 35856887), desprovida de documentação.

Ato contínuo, o magistrado de piso proferiu a decisão agravada, indeferindo o pleito.

Convém ainda salientar que o então Relator, em momento anterior, determinou a intimação dos Agravantes para que, neste recurso, comprovem a alegada miserabilidade. Todavia, novamente, os Agravantes limitaram-se a apresentar a petição ID 8360418, em que reiteraram a presunção de veracidade da declaração já anexada.

Ora, conforme delineado, nota-se que os Agravantes, em nenhuma das oportunidades que lhe foram dadas, cuidaram por apresentar provas capazes de corroborar sua declaração de hipossuficiência, não havendo alternativa senão a manutenção da decisão que indeferiu a benesse pleiteada.”

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Dessarte, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/03/2025 às 13:37:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55890712032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.